Tribunal: TJMT
Processo: 1010962-50.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROGERIO DE FIGUEIREDO - CPF: 800.285.191-91 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1010962-50.2021.8.11.0001 – PJE

Data do Julgamento:

26/11/2021

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:

ROGÉRIO DE FIGUEIREDO

Recorrido:

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA -FATURA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO - AUMENTO INJUSTIFICADO
E DESTOANTE DAS MÉDIAS ANTERIORES -
ALEGAÇÃO DE ACÚMULO DE CONSUMO - IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO AO MEDIDOR NÃO COMPROVADO - INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR ACERCA DO IMPEDIMENTO, CONSOANTE DISPOSTO DO ART. 87, § 1.o, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N.o 414/10 DA ANEEL - REFATURAMENTO -
CORTE INDEVIDO NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO ESSENCIAL - DANOS MORAIS CONFIGURADOS RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que o Autor postula pela readequação da fatura de consumo gerada no mês de maio/2020 no valor de R$ 442,28 (quatrocentos e quarenta e dois reais e vinte e oito centavos).

2.

Sustenta que o valor questionado não corresponde a sua média de consumo mensal, o que evidência o aumento abrupto e injustificado da fatura. Ainda, aduz que mesmo após buscar administrativamente o refaturamento da conta por meio de processo administrativo junto ao PROCON/MT teve o serviço essencial suspenso em 25/02/2021, após um ano da emissão da fatura indevida, razão pela qual pugna pela compensação por danos morais em razão da suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica para a sua residência.

3.

Em relação as faturas objurgadas, restou demonstrado o aumento sem apresentação de qualquer justificativa pela ENERGISA, mormente porque o consumo registrado no mês de maio/2020 é pontual e destoa significativamente das faturas anteriores e posteriores que possuem média de 60kWh, o que permite concluir que a diferença apontada da conta de consumo questionada é fruto da falha na prestação de serviço da concessionária.

4.

Conquanto a empresa sustente acerca da legitimidade da cobrança em análise, ao argumento de que a fatura competência 05/2020 se refere a acúmulo de consumo dos meses anteriores, ante a impossibilidade de leitura no local, verifico que não merece acolhimento a sua assertiva na medida em que não restou comprovado o impedimento alegado.

5.

Ademais o Autor demonstrou que reside sozinho no imóvel onde se localiza a Unidade Consumidora, além de sua carga horária referente ao trabalho de enfermeiro do SAMU, o que comprova a permanência do Autor em poucos períodos em sua residência.

6.

Restando comprovado nos autos a irregularidade da cobrança efetuada pela empresa, que deu azo ao
corte indevido
do fornecimento de energia elétrica para a unidade de consumo do Autor em 25/02/2021 após um ano de sua emissão (05/2020), caracterizado está o dano moral e, por conseguinte, o dever de indenizar, ante a essencialidade deste serviço para o homem moderno.

7.

Como cediço, a suspensão indevida do serviço essencial dá azo à reparação por danos morais, não sendo necessária a comprovação de seu prejuízo.

8.

Dano moral fixado no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
que não comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso.

9.

A correção monetária é mera reposição do valor real da moeda, motivo por que incide mesmo na hipótese de inadimplemento das construtoras. Precedentes.” (AgInt no AREsp 413321/MA).

10.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

11.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que o Autor postula pela readequação da fatura de consumo gerada no mês de maio/2020 no valor de R$ 442,28 (quatrocentos e quarenta e dois reais e vinte e oito centavos).

Sustenta que o valor questionado não corresponde a sua média de consumo mensal, o que evidência o aumento abrupto e injustificado da fatura. Ainda, aduz que mesmo após buscar administrativamente o refaturamento da conta por meio de processo administrativo junto ao PROCON/MT teve o serviço essencial suspenso em 25/02/2021, após um ano da emissão da fatura indevida, razão pela qual pugna pela compensação por danos morais em razão da suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica para a sua residência.

Instruído o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC c.c. art. 6o da Lei no. 9.099/95 julgo PROCEDENTES os pedidos da inicial para:

a) DECLARAR inexigível a fatura do mês de maio de 2020, no valor de R$ 442,28 (Quatrocentos e quarenta e dois reais e vinte e oito centavos);

b) DETERMINAR o refaturamento da fatura referente ao mês de maio/2020, para a média dos últimos 10 (dez) meses, referente UC no 6/2940380-5, correspondente a 60 kw, a serem cobrados pelo preço praticado à época, devidamente atualizado até o pagamento, acrescido de bandeiras, tributos e tarifas. Saliento que o valor deverá ser atualizado pelo

índice INPC, com juros de mora de 1%, até o vencimento.

c) CONDENAR a reclamada a pagar o valor de R$3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária (INPC) a partir desta data.

Faculto à empresa o abatimento do valor referente ao mês de maio/2020 com o valor a ser pago pela indenização, condicionando tal possibilidade a apresentação de fatura já recalculada, de acordo com os parâmetros acima indicados.

Ratifico a liminar anteriormente deferida.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei no 9.099/95).

O Autor ROGÉRIO DE FIGUEIREDO apresentou recurso inominado. Nas razões recursais, busca a majoração da condenação em danos morais, bem como a reforma da sentença para afastar a incidência de correção monetária e juros de mora em relação a conta refaturada do mês de maio/2020.

A parte recorrida, nas contrarrazões, refutou as razões expostas, pugnando pela manutenção da sentença e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei no 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Por fim, apenas destaco que a correção monetária é forma de recomposição da moeda diante dos efeitos da inflação, ou seja, objetiva compensar a perda de valor monetária, sendo assim, ainda que ocorra a falha na prestação de serviço por parte da ré, não há de se falar em seu congelamento ou afastamento, sob pena de acarretar enriquecimento ilícito.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado ante a sua tempestividade e no mérito VOTO, pois, por
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2021